Tribunal: CARF
Processo: 13888.725468/2019-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.725468/2019-32
ACÓRDÃO
2001-006.915 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DARCY ANTONIO GERAGE JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2017
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa
física portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do
imposto de renda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela,
Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-117.441 da 7a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro/RJ (fls. 43 e segs.).
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls.8/12), emitida em
nome do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.915 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.725468/2019-32
2
de 2018, ano-calendário 2017, tendo sido alterado o resultado nela apurado de
imposto a restituir de R$ 65.645,53 para R$ 14.809,20.
Conforme descrição dos fatos, a autoridade fiscal apurou a infração Omissão de
Rendimentos de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício ou de Rendimentos de Aposentadoria ou Pensão, no valor de R$
203.866,18.
Fonte Pagadora
Rend
Valor
Rend.
IRRF
IRRF
IRRF s/

Recebido -
Dirf
Declarado
Omitido
Retido
(Dirf)
Compensado
Omissão
Caterpillar Brasil Ltda
203.866,18
0,00
203.866,18
0,00
0,00
0,00

DESCRIÇÃO DOS FATOS

Laudo pericial, emitido em 11/2018,
pela APS Piracicba/SP,atesta a
patologia Cardiopatia grave (Cid I.48),
que

está elencada no rol das passiveis de
isentar os rendimentos de imposto, cf
art.6o, inciso XIV da Lei 7.713/88.

Não comprovou tratar-se de
rendimento de aposentadoria.

Cientificado da autuação em 21/10/2019 (fls.27), o contribuinte apresentou
impugnação com data de protocolo em 11/11/2019 (fls.4/5), solicitando seja
cancelada em sua integralidade a Notificação de Lançamento. Defende fazer jus à
isenção de seus rendimentos como aposentado portador de moléstia grave,
condição que entende comprovada pelo documentos que acosta aos autos.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
A partir da análise das informações apresentadas pela empresa Caterpillar Brasil
Ltda, observa-se que a autuação fiscal teve como base a Declaração de Imposto
de Renda Retido na Fonte - Dirf enviada, na qual foram informados rendimentos
tributáveis (rendimentos do trabalho assalariado) creditados ao autuado no
montante de R$ 203.866,18. Tendo em vista que o contribuinte não submeteu à
tributação os referidos rendimentos, apurou-se a omissão sob análise. Justifica a
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.915 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.725468/2019-32
3
autoridade fiscal, em síntese, que o contribuinte não comprovou ser de
aposentadoria a natureza dos rendimentos considerados isentos.
Com relação ao tema, o artigo 6o, incisos XIV e XXI da Lei n° 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com redação dada pelo art. 47, da Lei no 8.541/92, determina:
Art.6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
...
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004)
...
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse
rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo,
exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a
concessão da pensão. (Incluído pela Lei no 8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de
1995)
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar para o reconhecimento destas
isenções as disposições sobre o assunto trazidas pelo art. 30 da Lei no 9.250, de 26
de dezembro de 1995, in verbis:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso
de moléstias passíveis de controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no
7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no
8.541, de 23 de dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística (mucoviscidose).
A Instrução Normativa RFB no 1500, de 2014, com redação alterada pela IN RFB no
1.756, de 2017, ao detalhar o disposto no art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, assim o
fez:
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.915 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.725468/2019-32
4
Art. 6o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
...
§ 5o O laudo pericial a que se refere o § 4o deve conter, no mínimo, as seguintes
informações:
I - o órgão emissor;
II - a qualificação da pessoa física com moléstia grave;
III - o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-10; elementos que o
fundamentaram; a data em que a pessoa física é considerada com moléstia grave,
nos casos de constatação da existência da doença em período anterior à emissão
do laudo);
IV - caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial
ao fim do qual a pessoa física com moléstia grave provavelmente esteja
assintomática; e
V - o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de
Medicina (CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s)
profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo
pericial.
Depreende-se da análise da legislação acima reproduzida que há três requisitos
cumulativos indispensáveis à concessão da isenção a serem verificados pelo
aplicador da Legislação Tributária. O primeiro reporta-se à natureza dos valores
recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria, reforma ou pensão. O
segundo se relaciona com a existência de moléstia tipificada no texto legal. E
finalmente o terceiro exige reconhecimento do estado clínico do contribuinte em
laudo pericial emitido por serviço médico oficial de um dos Entes Federativos.
Com relação ao primeiro requisito, verifico dos documentos anexados ao
processo que trata da Notificação de Lançamento referente ao exercício 2017
(PAF n.13888.720308/2019-05), que restou confirmada a aposentadoria. Do
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho de fls.86/87 consta que na data de
01/04/2016 ocorreu a despedida sem justa causa pelo empregador. O documento
de fls.89/90, contudo, evidencia o inicio da percepção de benefícios de
suplementação de aposentadoria concedido pela Previcat – Sociedade
Previdenciária Caterpillar em abril de 2016. Assim, entendo restar comprovada a
natureza de aposentadoria dos rendimentos sob análise.
Quanto ao segundo requisito tem-se que o Laudo Pericial juntado à fl. 17, datado
de 12/11/2018, atesta que o contribuinte é portador, com diagnóstico em
18/09/2018, de insuficiência cardíaca, Cid l.48.
Ocorre que, não obstante tratar-se a referida cardiopatia de moléstia prevista no
inciso XIV, do art. 6o, da Lei no 7.713/88, fato é que a moléstia grave não abarca o
período objeto do processo, qual seja, ano-calendário de 2017, sendo certo que a
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.915 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.725468/2019-32
5
isenção em exame se aplica a partir da data, identificada no laudo pericial, em que
a moléstia foi contraída, conforme legislação já transcrita. Ademais, do Laudo não
consta a identificação do serviço médico oficial.
Desta forma, resta incabível a pretensão do interessado, não havendo que se
falar em isenção de rendimentos.
Conclusão
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, devendo ser
mantido o saldo de imposto de renda a restituir apurado pela fiscalização.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/02/2021, o sujeito passivo
interpôs/ratificou, em 22/02/2021, Recurso Voluntário, fl. 56, sustentando, em apertada síntese,
que rendimentos são isentos por ser portador de moléstia grave, à época dos fatos, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Conforme se extrair do relatório acima, a turma julgadora de primeira instância não
considerou a condição alegada pelo contribuinte de portador de moléstia grave, para fins de
isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria recebidos, por entender que o
laudo médico apresentado atesta a doença a partir de data posterior aos fatos fiscalizados, e ainda
que não consta do documento a identificação do serviço médico oficial. Não se questiona nos
autos acerca de serem os valores recebidos proventos de aposentadoria.
Em sede de Recurso Voluntário, entretanto, o recorrente esclarece que pode ser
extraído do laudo pericial de fl. 17, datado de 12/11/2018, que ele fora submetido a cirurgia de
grande porte no dia 16/08/2018, data anterior, pois, do diagnóstico mencionado. Ainda, o laudo
aponta ser a doença pré-existente à data da aposentadoria, a qual se deu em 15/04/2015, de
acordo com “carta de concessão” do INSS, de fl. 14.
Quanto à identificação do serviço médico, o documento trazido indica a sigla da
agência do INSS "APS PIRACICABA".
Desta forma, havendo o recorrente comprovado nos autos fazer jus à isenção do IR
sobre seus proventos de aposentadoria por ser à época dos fatos fiscalizados portadora de
moléstia grave, deve ser afastado o crédito tributário lançado.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.915 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.725468/2019-32
6

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito, para afastar o crédito tributário lançado.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 75
DF CARF MF
Original